Tribunal: TJMT
Processo: 1020757-38.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020757-38.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA - CPF: 015.286.341-95 (APELANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIENNIFER REIS LIMA DA SILVA - CPF: 729.519.741-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HEUDER SAVAREZ - CPF: 022.925.951-09 (VÍTIMA), IDAYANA FREITAS MENDES POIATTI - CPF: 037.344.251-31 (VÍTIMA), SIRLEY GONCALVES LIMA - CPF: 345.783.581-00 (VÍTIMA), ILESSARA DAL AGNOL MENEZES - CPF: 024.995.051-09 (VÍTIMA), HERMES SEIBERT - CPF: 300.166.499-15 (VÍTIMA), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. DIARISTA. CONFISSÃO PARCIAL.
MODUS OPERANDI
REITERADO. IMPUTABILIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
que
condenou a recorrente
pela prática de três crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP) e um crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, o reconhecimento da
semi-imputabilidade
em razão de suposta
cleptomania
, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) avaliar se a apelante possui
semi-imputabilidade
decorrente de
cleptomania
; (
iii
) examinar a manutenção da qualificadora do abuso de confiança; e (
iv
) analisar a legalidade da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, especialmente os relatos das vítimas e dos investigadores, é coesa, detalhada e colhida sob o crivo do contraditório, sendo suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes.

A confissão parcial da ré, aliada ao flagrante e à apreensão de objetos furtados, corrobora os demais elementos de prova e demonstra sua atuação consciente e reiterada.

O laudo pericial psiquiátrico afasta a existência de cleptomania e atesta a plena capacidade de autodeterminação da acusada, que demonstrou planejamento, premeditação e finalidade econômica nos crimes.

A qualificadora do abuso de confiança se aplica diante do vínculo de credibilidade e acesso irrestrito que a ré possuía às residências das vítimas, mesmo sem vínculo empregatício formal.

A dosimetria da pena foi realizada conforme os critérios legais, com fixação das penas-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão sem redução
aquém
do mínimo e fixação do regime inicial semiaberto, adequado à gravidade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As declarações das vítimas, quando coerentes, detalhadas e corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para embasar condenação por furto qualificado.

A cleptomania não afasta a imputabilidade penal quando inexistente comprovação técnica de transtorno mental incapacitante.

A qualificadora do abuso de confiança incide mesmo sem vínculo formal de emprego, bastando a existência de relação pessoal de confiança explorada para a prática delitiva.

A dosimetria da pena deve observar o método trifásico previsto no Código Penal, sendo legítima a fixação no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 155, § 4º, II; art. 155, caput; art. 69; art. 26, parágrafo único;
arts
. 59 e 68. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2546677/TO; STJ, AREsp 2556933/DF; STJ, AgRg no REsp 1.979.157/PR; STJ, AgRg no HC 609.143/SP; TJMT, Ap. Crim. 0013011-55.2017.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07/03/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1020757-38.2021.8.11.0015

APELANTE: JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da

1ª Vara Criminal
da Comarca
de Sinop/MT
,
nos
autos da ação penal

nº

1020757-38.2021.8.11.0015
(
PJe
)
,
que

a
condenou

por três crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP) e um crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 dias-multa
(ID 314521022)
.

Nas razões recursais, a Defesa alega a insuficiência de provas para a condenação, requerendo, por conseguinte, a absolvição da acusada com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia: (a) o reconhecimento da
semi-imputabilidade
da ré, em virtude de transtorno diagnosticado como cleptomania; (b) o afastamento da qualificadora do abuso de confiança, ao argumento de que a prestação de serviços teria ocorrido de forma esporádica, sem vínculo contínuo ou relação de confiança estável; e (c) a redução da pena, sob a alegação de possível equívoco na fixação da dosimetria
(ID 314521028)
.

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 314521032
)
.

A
9
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exma. Sra. Dra.
Rosana Marra
– ID
325040866
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
1º FATO – Do crime de furto contra a vítima
Idayna
Freitas Mendes

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data e horário não especificado nos autos, mas certamente antes do dia 05 de novembro de 2021, na residência localizada no Residencial Rua Berna, nº 517, bairro Bela Suíça, em Sinop, JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA, com consciência e vontade, imbuída de animus
furandi
, subtraiu, com abuso de confiança, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente em 02 (dois) anéis dourados, 02 (duas) pulseiras douradas, 01 (uma) gargantilha dourada e 01 (um) brinco de ouro, com pedra transparente, avaliados em R$ 10.000,00 (dez) mil reais), conforme Auto de Avaliação nº 2021.16.414472 de ID nº 70343724 – Pág. 32 (objetos recuperados), pertencente à vítima
Idayna
Freitas Mendes.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a investigada JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA trabalhava como diarista na residência da vítima e, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, em razão da relação de trabalho mantida, subtraiu as referidas joias.

2º FATO – Do crime de furto contra a vítima Sirlei Lima
Bellincatna

Narram ainda os autos do procedimento investigativo que em data e horário não especificado nos autos, mas certamente entre o período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, na residência localizada no Residencial Rua Amendoeiras, nº 715, bairro Jardim Maringá I, em Sinop/MT, JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA com consciência e vontade, imbuída de animus
furandi
, subtraiu, com abuso de confiança, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) anel dourado com pedra amarela, 01 (um) anel dourado com pedra vermelha, 01 (um) anel dourado e 01 (um) par de brincos, avaliados em R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme auto de avaliação nº 2021.16.414474 de ID nº 70343724 – Pág. 41 (objetos recuperados), além de joias avaliadas em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (não recuperadas), conforme termo de declarações de ID nº 70343724 – Pág. 38, pertencentes à vítima Sirlei Lima
Bellincatna
.

Ressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a investigada JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA trabalhava como diarista na residência da vítima e, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, em razão da relação de trabalho mantida, subtraiu as referidas joias.

3º FATO – Do crime de furto em face da
Ilessara
Dal
Agnol
Menezes

Segundo apurado no vertente caderno informativo, em data não especificada nos autos, mas certamente antes do dia 23 de outubro de 2021, em horário não especificado nos autos, na residência localizada na Rua das
Azaleias, nº 4976, bairro Jardim das Oliveiras II, em Sinop/MT, JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA, com consciência e vontade, imbuída de animus
furandi
, subtraiu, com abuso de confiança, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) pingente em formato de moto, 01 (um) pingente em formato de trevo, 01 (uma) corrente com um pingente de bailarina, 01 (uma) corrente lisa com pingente branco, 01 (uma) corrente lisa com três pingentes de coração, 01 (uma) pulseira infantil, (01) um anel com detalhes azuis, (uma) pulseira azul com chapinha, avaliadas em R$ 15 (quinze) mil reais (objetos não recuperados), conforme certidão nº 2021.16.415164 de ID nº 70343725 – Pág. 38.

É dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a investigada JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA trabalhava como diarista na residência da vítima e, aproveitando-se da confiança que lhe foi depositada, em razão da relação de trabalho mantida, subtraiu as citadas joias.

4º FATO – Do crime de furto contra a vítima Hermes
Siebert

Consta também dos autos que em data não especificada nos autos, mas certamente antes do dia 22 de outubro de 2021, em horário não especificado, na residência localizada na Rua das Azaleias, nº 4976, bairro Jardim das Oliveiras II, em Sinop/MT, JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA, com consciência e vontade, imbuída de animus
furandi
, subtraiu, para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular, marca LG, de cor preta, IMEI 358619102574295, avaliado em R$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais), conforme auto de avaliação nº 2021.16.414486 de ID nº 70343725 – Pág. 13, pertencentes à vítima Hermes
Siebert
.

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, a vítima Hermes
Siebert
estava prestando serviços na residência da vítima
Ilessara
Dal
Agnol
Menezes, oportunidade em que a investigada JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA, que também prestava serviços no local como diarista, subtraiu o aparelho celular do ofendido.

Consta que o aparelho celular foi apreendido em posse de
Jone
Martins do Nascimento, tendo este narrado que adquiriu o aparelho de Rafael Ferreira Aparecido dos Santos que, por sua vez, informou ter comprado de sua sogra JANE CELMA, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Denota-se que, a partir de informações fornecidas pela vítima
Idayana
(1º FATO), policiais militares se dirigiram até o local e conseguiram realizar a detenção da investigada JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA que estava na posse dos objetos subtraídos das vítimas 1º, 2º e 3º FATO.

Infere-se dos autos que, ao ser interrogada perante a autoridade policial, a denunciada JANE CELMA confessou a autoria dos crimes descritos no 1º, 2º e 3º FATO, em face das vítimas
Idayana
, Sirlei e
Ilessara
, conforme interrogatórios de ID nº 70343723 – Págs. 16/19 e ID nº 70343725 – Págs. 40/42.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JANE CELMA DE OLIVEIRA VIANA como incursa nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II – abuso de confiança, por três vezes (01º, 02º e 03º FATO), art. 155, caput, (4º FATO), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida e autuada, citando-a para se ver processada, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para ao final ser condenada

Requer-se, outrossim, que, nos termos do art. 387, IV, do CPP, seja fixado valor a título de indenização para reparação dos danos causados aos ofendidos, diante da prática das infrações”.
(ID
314520416
)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge
a
apelante.

A Defesa sustenta que a condenação se fundamentou exclusivamente nas declarações das vítimas, desprovida de provas materiais ou testemunhos independentes.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos.

O conjunto probatório revela-se harmônico, convergente e integralmente produzido sob o crivo do contraditório, demonstrando, com segurança, a materialidade delitiva, conforme se extrai do boletim de ocorrência (ID 70343723, págs. 4/5), dos autos de apreensão (ID 70343723, pág. 6; ID 70343724, pág. 31), do termo de reconhecimento de objeto (ID 70343723, pág. 13), do termo de entrega (ID 70343723, pág. 14) e do auto de avaliação (ID 70343724, pág. 32).

Também resta demonstrada, de forma segura, a autoria dos três furtos qualificados pelo abuso de confiança e de um furto simples, com base nas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo.

Os depoimentos das vítimas, prestados em juízo, revelam um
modus operandi
reiterado: a apelante, contratada como diarista, recebia as chaves dos imóveis, gozava de acesso irrestrito e permanecia sozinha nas residências, utilizando-se dessa condição de credibilidade pessoal para subtrair joias e, em outra ocasião, um aparelho celular.

A vítima
Ilessara
Dal
Agnol
Menezes relatou que a ré trabalhou em sua residência por aproximadamente 23 meses, exercendo funções de diarista e recebendo chave do imóvel, o que lhe franqueava acesso irrestrito. Destacou que Jane possuía “lábia muito fácil”, conquistando rapidamente sua simpatia e credibilidade. O furto foi descoberto quando um prestador de serviços informou que a denunciada furtara seu aparelho celular, o que levou
Ilessara
a verificar sua caixa de joias e constatar o desaparecimento de todas as peças de ouro
.

Verbis
:

“Que trabalhava no Banco Itaú na cidade e conheceu a ré Jane através de uma oferta de prestação de serviços domésticos. Jane se ofereceu para fazer diárias na residência da vítima, trabalhando durante um período de aproximadamente 23 meses, frequentando a casa às sextas-feiras.

Durante esse período,
Ilessara
indicou Jane para uma amiga próxima chamada Daiane, que também passou a utilizar seus serviços. A vítima relatou que, com o tempo, passou a confiar em Jane, chegando inclusive a ceder-lhe uma chave da residência, pois a funcionária tinha "uma lábia muito
fácil" e conquistou sua confiança. Jane permanecia sozinha na casa durante a execução dos serviços.

O episódio que levou à descoberta do furto ocorreu quando a máquina de lavar da vítima quebrou. Um prestador de serviços foi chamado para o reparo e esqueceu o celular sobre a churrasqueira. Quando retornou para buscar o aparelho, Jane já havia ido embora e levado o celular consigo. O prestador de serviços informou que tinha certeza de que Jane havia furtado seu celular, mencionando que ela o havia vendido para um genro. Inicialmente,
Ilessara
defendeu Jane, afirmando nunca ter notado nada de errado em seu comportamento. Porém, motivada pela acusação, decidiu verificar sua caixa de joias. Ao abrir a caixa, constatou que todas as peças de ouro haviam desaparecido. A vítima esclareceu que não movimentava frequentemente essas joias, pois eram peças antigas com valor sentimental, incluindo lembranças de família.
Ilessara
tinha certeza de que o furto ocorreu durante o período em que Jane trabalhava em sua casa, pois ela era a única pessoa autorizada a frequentar a residência. A vítima recordou-se de que, no início do trabalho de Jane, havia guardado um brinquinho de sua filha na caixa de joias e as peças estavam todas lá. Quando verificou novamente, após o incidente do celular, constatou que Jane havia levado todas as peças de ouro, deixando apenas as bijuterias.

Após a descoberta,
Ilessara
comunicou o ocorrido à sua amiga Daiane, alertando-a para verificar se também não havia sido vítima de furto. Daiane constatou que também havia sido furtada por Jane. Ambas se dirigiram à delegacia e registraram boletim de ocorrência. Foi organizada uma operação para flagrar Jane em novo furto. A ré foi presa em flagrante enquanto furtava as últimas peças da residência de Daiane. A vítima descreveu Jane como "uma mulher muito astuta, muito esperta e com uma boa lábia". Após a prisão, Jane confessou onde havia revendido as peças de ouro furtadas de
Ilessara
. A vítima se dirigiu ao estabelecimento na tentativa de recuperar ao menos um anel, mas foi informada pelo comprador que as peças já haviam sido derretidas. O homem confirmou ter recebido as peças de Jane.

Quanto ao prejuízo material, a vítima estimou que Jane levou entre 15
a
20 gramas de ouro, avaliando o valor em aproximadamente R$ 15.000,00, considerando o preço de cerca de R$ 1.000,00 por grama. Nenhuma peça foi recuperada. A vítima enfatizou que o prejuízo não foi apenas material, mas também sentimental, pois foram furtadas peças que ganhara na adolescência, no aniversário de 15 anos, joias da infância, presentes de formatura, peças herdadas da avó através da mãe, além de pulseiras de ouro da filha e presentes do marido
”.

A vítima
Sirlei Lima
Bellincanta
, por sua vez, afirmou que contratou a acusada por intermédio de agência de domésticas, conferindo-lhe também as chaves da residência e plena liberdade para permanecer sozinha, inclusive durante suas viagens a São Paulo. Narrou que, no dia dos fatos, teve um pressentimento e escondeu
suas
pulseiras atrás de uma cortina, mas, ao regressar, não as encontrou. Ao questionar a funcionária, observou-lhe nervosismo e reação irritadiça, o que acentuou as suspeitas. Após o episódio, Sirlei soube da prisão de Jane por casos semelhantes e reconheceu na delegacia vários de seus pertences entre os objetos apreendidos, mencionando sentir-se traída pela confiança depositada
.

Vejamos:

“Que contratou Jane Selma através de uma agência de funcionários domésticos. A acusada exercia a função de secretária do lar, sendo responsável por limpeza da casa, preparo de refeições e lavagem de roupas. A vítima destacou que Jane demonstrava ser muito amigável, chegando inclusive a presenteá-la com um bolo de aniversário, o que inicialmente causou estranheza. A declarante informou que confiava plenamente na funcionária, fornecendo-lhe as chaves da residência e permitindo que ficasse sozinha na casa durante suas viagens. Sirlei mencionou que costumava viajar para São Paulo para visitar sua filha, deixando Jane responsável pelos cuidados da propriedade.

No dia do furto, Sirlei saiu para caminhar à tarde e, por precaução, retirou suas pulseiras e as deixou escondidas atrás de uma cortina. Relatou ter tido um pressentimento e decidido esconder as joias, mas posteriormente
esqueceu-se do local onde as havia guardado. Quando foi procurar pelas pulseiras, não as encontrou mais. No dia seguinte, a vítima questionou Jane sobre o paradeiro das pulseiras. A funcionária negou ter visto as joias, mas apresentou comportamento visivelmente nervoso. Sirlei descreveu que Jane reagiu de forma agressiva ao questionamento, interpretando-o como acusação e oferecendo-se para ajudar na busca, demonstrando irritação com a pergunta.

Apesar de não ter
certeza absoluta
sobre a autoria do furto, Sirlei optou por dispensar Jane, dando-lhe aviso prévio e ainda oferecendo ajuda financeira. A vítima permaneceu com suspeitas, mas não formalizou denúncia naquele momento por falta de certeza. Após um período indeterminado, Sirlei viu uma imagem de Jane sendo presa em um grupo de WhatsApp do seu bairro em Maringá, onde descobriu que a ex-funcionária havia sido detida por crimes similares contra outras pessoas. Foi então que decidiu procurar a delegacia para formalizar sua queixa.

Na delegacia, Sirlei conseguiu recuperar alguns itens que reconheceu como seus, incluindo um anel com pedra vermelha, brincos e várias bijuterias. A vítima acredita que Jane pode ter confundido algumas peças, pensando que eram de ouro quando na verdade eram bijuterias. A vítima explicou que as pulseiras tinham valor emocional significativo, sendo peças antigas adquiridas ao longo dos anos. Estimou o prejuízo total entre R$ 3.000 e R$ 4.000, ressalvando não ter conhecimento dos preços atuais do ouro. Mencionou ter deixado fotografias das peças na delegacia como prova da propriedade. Entre os itens que não foram recuperados estão:cinco pulseiras de ouro; um colar de ouro; onze pingentes, incluindo um com formato de cabeça de cavalo; um anel de formatura com pedra verde. A vítima demonstrou surpresa com a traição da confiança depositada em Jane, especialmente considerando o tratamento cordial que sempre dispensou à funcionária
”
.

Já a vítima
Idayana
Freitas Mendes
Poiatti
afirmou ter contratado a acusada por cerca de oito meses e que, ao notar o sumiço gradual de joias, montou uma “armadilha”, colocando-as em local acessível. Constatou, então, novo desaparecimento, confirmando a autoria da ré.

Verbis
:

“Que contratou a acusada para trabalhar em sua residência como diarista, exercendo funções de limpeza, cozinha e outros serviços domésticos. O período de trabalho durou aproximadamente 8 meses, durante os quais a funcionária inicialmente comparecia duas vezes por semana e posteriormente três vezes, mantendo também trabalhos em outras residências. Durante o período em que a acusada prestava serviços,
Idayana
estava gestante e próxima ao final da gravidez. Seu marido, sendo agricultor, frequentemente se ausentava para trabalhar na fazenda durante a época de safra, deixando a funcionária sozinha na residência. Embora a acusada não possuísse chave da casa, tinha acesso irrestrito ao imóvel e permanecia desacompanhada durante a execução de suas tarefas.

A vítima começou a perceber o desaparecimento de algumas joias que utilizava no dia a dia, mas inicialmente não suspeitou da funcionária. Seu marido sugeria explicações alternativas, como possível queda no ralo do banheiro. Devido ao estado avançado de gravidez e às constantes suspeitas sobre o sumiço das peças,
Idayana
decidiu guardar todas as suas joias em uma caixa no fundo do armário de roupas, mantendo apenas a aliança de casamento. Para confirmar suas suspeitas, a vítima decidiu preparar uma "armadilha", colocando um colar fino novo, um anel e uma pulseira em local acessível, incluindo até mesmo uma peça que não era de ouro. Conforme esperado, esses itens também desapareceram, confirmando que a acusada era a autora dos furtos. O flagrante ocorreu quando a acusada foi pega com essas peças específicas, que foram apreendidas pela polícia civil e posteriormente devolvidas à vítima.

O valor total dos objetos furtados foi estimado pela vítima em mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Os itens subtraídos consistiam em: trinta e três colares de ouro maciço; três pulseiras de ouro; um ou dois anéis (quantidade incerta na memória da vítima); diversos pingentes, incluindo um pingente de coração cravejado de pedras; um terço católico de ouro maciço. A vítima esclareceu que todas as peças eram de ouro maciço, algumas recebidas
como presentes, razão pela qual não possuía documentos fiscais comprobatórios de todas elas. Como prova da existência dos objetos, apresentou fotografias onde
aparec

e utilizando as joias em diversas ocasiões familiares, aniversários, casamentos e eventos sociais.

Nenhuma das peças principais foi recuperada. Segundo informações obtidas através do policial responsável pelo caso, a acusada alegou ter vendido os objetos, não estando mais em sua posse no momento da investigação. O crime causou severo abalo emocional à vítima, que estava gestante à época.
Idayana
relatou que quase teve parto prematuro devido ao estresse causado pela situação. O impacto foi tão significativo que ela decidiu mudar-se de Sinop para Campo
Grande-MS
, onde possui residência e família, deixando sua casa em Sinop à venda.

A vítima mencionou que a acusada cometeu furtos em outras residências do bairro, sendo que pelo menos três vizinhos foram afetados, mas optaram por não registrar denúncia. Em 2023, a acusada procurou novamente a vítima em sua nova residência no mesmo bairro, solicitando emprego e alegando estar em prisão domiciliar e sofrer de uma "doença" que a fazia roubar”.

Os relatos das vítimas mostraram-se detalhados, coerentes e inteiramente compatíveis com as declarações prestadas pelos investigadores da Polícia Civil
Claudevan
Alves dos Santos e
Diennifer
Reis Lima da Silva, ambos responsáveis pela elucidação dos fatos
.

Os agentes descreveram, com precisão e segurança, o desenrolar das diligências, a prisão em flagrante e o engenhoso método empregado pela acusada para subtrair objetos de valor, o qual envolvia o uso de cinta abdominal e sacolas duplas para ocultação das joias furtadas, evidenciando elevado grau de premeditação e destreza na execução das condutas ilícitas.

O investigador
Claudevan
Alves dos Santos, ao ser inquirido em juízo, esclareceu que as investigações tiveram início a partir de diversos boletins de ocorrência lavrados por vítimas que relatavam o desaparecimento de bens e valores de suas residências, locais onde a denunciada trabalhara como diarista ou prestadora de serviços
domésticos. Com base nesses relatos, instaurou-se investigação que culminou na descoberta de que a suspeita havia comercializado joias subtraídas em um estabelecimento de compra de ouro, o que serviu de ponto de partida para a confirmação de sua autoria.

Segundo detalhou o investigador, outras vítimas também procuraram a autoridade policial, dentre as quais uma proprietária de consultório que contratava a ré para serviços de limpeza. Esta última relatou o desaparecimento de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia destinada ao pagamento de funcionários, que simplesmente sumira sem deixar vestígios. À época, contudo, não foi possível comprovar a responsabilidade da suspeita, diante da inexistência de câmeras de segurança ou testemunhas presenciais. Com o avanço das apurações e o surgimento de novas denúncias relatando o desaparecimento de joias e outros bens, o quadro investigativo se consolidou, permitindo a atuação coordenada que resultou na prisão em flagrante da acusada.

No dia da prisão, a equipe policial realizou campana nas proximidades da residência de uma das vítimas, observando o comportamento da suspeita enquanto desempenhava suas tarefas domésticas. Ao final do expediente, quando deixou o local, foi abordada e, de imediato, confessou ter praticado o furto.

Claudevan
descreveu, de forma minuciosa, o método utilizado pela acusada: ela colocava os objetos de valor em uma cinta abdominal, ou, alternativamente, os escondia em sacolas plásticas duplas, fazendo um nó interno para ocultar as joias junto ao lixo, que retirava ao deixar a residência. Posteriormente, desfazia o nó e se apoderava dos bens subtraídos, o que demonstra clara sofisticação e habitualidade criminosa.

O investigador também relatou que a identificação definitiva da suspeita se deu por meio da quebra de sigilo de dados telefônicos, ocasião em que se constatou que a acusada havia vendido ou repassado um aparelho celular pertencente a uma das vítimas ao próprio genro. Este, ao ser localizado, confirmou ter recebido o aparelho de Jane, o que permitiu à polícia “juntar as peças” e realizar sua prisão. O investigador recordou que o aparelho pertencia ao pai de uma das vítimas e que o genro da acusada acabou preso por receptação, ocasião em que Jane confessou também esse furto.

No tocante ao quarto fato da denúncia, referente ao furto em prejuízo da vítima Hermes, o investigador esclareceu tratar-se do mesmo aparelho celular
anteriormente mencionado, subtraído de um prestador de serviços que trabalhava na residência, aproveitando-se a acusada de um momento de distração da vítima.

Claudevan
ainda destacou que as investigações revelaram um padrão de atuação reiterado, havendo registro de aproximadamente 18 boletins de ocorrência com características semelhantes, todos apontando a acusada como principal suspeita. Todavia, em razão da ausência de sistemas de monitoramento nas residências, nem todos os episódios puderam ser comprovados, sendo a materialidade confirmada apenas no caso em que houve flagrante delito.

A investigadora
Diennifer
Reis Lima da Silva, por sua vez, confirmou ter atuado diretamente na abordagem da acusada, prestando apoio ao investigador
Claudevan
, em razão de se tratar de uma mulher. Relatou que a operação teve início após nova denúncia de uma das vítimas
-
identificada, segundo se recorda, como “Ariane”
,
informando a subtração de outros objetos em sua residência. De posse das informações sobre o trajeto da suspeita, os policiais lograram êxito em localizá-la e abordá-la em via pública.

No momento da abordagem, a própria acusada confessou o furto, sendo imediatamente conduzida à delegacia, onde a investigadora procedeu à revista pessoal e encontrou os bens pertencentes à vítima, confirmando a materialidade e autoria delitivas.

Questionada sobre outros fatos constantes dos autos, a testemunha esclareceu não ter participado das diligências anteriores, limitando-se à operação que culminou na prisão, reiterando que, na ocasião, a acusada estava efetivamente em posse dos objetos subtraídos.

Esses depoimentos, firmes e convergentes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, retratam um
modus operandi
sofisticado, planejado e reiterado, demonstrando que a acusada agia de forma deliberada, aproveitando-se da confiança das vítimas para obter proveito patrimonial indevido.

A narrativa revela dolo intenso e premeditação, afastando qualquer hipótese de impulso ocasional ou erro, e reforçando a incidência da qualificadora do abuso de confiança, prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal.

N
o que se refere ao delito de furto simples praticado em desfavor de Hermes
Siebert
, a autoria restou inequivocamente demonstrada. A própria acusada confessou de forma espontânea e coerente a prática delitiva, sendo presa em flagrante na posse da
res furtiva
, posteriormente restituída à vítima, conforme se verifica do termo de entrega de ID 70343725
.

Cumpre destacar que os investigadores, servidores públicos no regular exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade em seus atos, sendo seus depoimentos dotados de alto valor probatório, sobretudo quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos de prova, como o flagrante, a confissão judicial e a apreensão dos objetos furtados.
(STJ,
AgRg no AREsp 2546677/ TO
)

Ao ser interrogada em juízo, a acusada Jane Celma de Oliveira Viana apresentou confissão parcial, admitindo, de forma clara e circunstanciada, a prática dos furtos cometidos em desfavor das vítimas
Idayana
e Hermes, reconhecendo a veracidade dos fatos que lhe foram imputados na denúncia e demonstrando pleno conhecimento das circunstâncias em que ocorreram. Contudo, negou a autoria do furto atribuído em prejuízo da vítima Sirlei, buscando afastar sua responsabilidade por esse episódio específico.

Ainda assim, sua negativa quanto a esse fato isolado não encontra amparo no conjunto probatório, que se mostra sólido, coerente e convergente com as demais provas colhidas, especialmente com os depoimentos das vítimas e dos investigadores responsáveis pela apuração, os quais delinearam, com precisão, o mesmo
modus operandi
utilizado em todos os eventos delituosos.

Dessa forma, a confissão parcial da ré, aliada à prova testemunhal e material constante dos autos, reforça a credibilidade do conjunto probatório e corrobora, de maneira inequívoca, a sua participação consciente e reiterada nas práticas criminosas, evidenciando o dolo específico e a habitualidade de sua conduta.

A jurisprudência consolidada reconhece que as declarações das vítimas, quando coesas, firmes e corroboradas por testemunhos idôneos e elementos materiais de prova, são plenamente aptas a demonstrar a autoria nos crimes de furto qualificado, sobretudo quando o contexto probatório revela coerência e harmonia interna entre as versões apresentadas
(STJ,

AREsp 2556933/DF
).

No mesmo sentido,
este
Tribunal de Justiça tem reafirmado o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo suficiente para amparar o juízo condenatório quando em consonância com o conjunto de provas produzido sob o crivo do contraditório.

Consoante recente precedente:

“As declarações da vítima, quando coesas e corroboradas por testemunhas e provas materiais (relatórios de caixa e filmagens de câmeras de segurança), confirmam o modus operandi do apelante, tornando-se suficientes para comprovar a autoria em crimes de furto qualificado.”

(TJMT, Apelação Criminal n.º 0013011-55.2017.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 07/03/2023, 1ª Câmara Criminal).

Assim, na linha da orientação consolidada, verifica-se que a prova testemunhal e as declarações das vítimas
-
coesas e convergentes, somadas à confissão parcial da acusada e às evidências materiais apreendidas, formam um quadro probatório seguro e suficiente para a manutenção da condenação, não havendo qualquer dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas.

Também não prospera a tese defensiva de
semi-imputabilidade
, fundada em suposta
cleptomania
.

Com efeito, o incidente de insanidade mental foi regularmente instaurado e instruído com laudo pericial psiquiátrico oficial, elaborado por profissional habilitada e produzido sob o crivo do contraditório. O referido laudo concluiu, de forma categórica e inequívoca, que a apelante possuía plena capacidade de compreender o caráter ilícito de suas ações e de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento.

O exame psiquiátrico, constante do ID 112656272, afastou expressamente o diagnóstico de cleptomania, assinalando que o comportamento da ré era condizente com furtos conscientes, planejados e voltados à obtenção de vantagem patrimonial, e não com impulsos incontroláveis ou transtornos de controle de impulso.

A perita destacou que a acusada demonstrava discernimento pleno, organização de conduta, previsão das consequências e racionalidade nos atos, elementos que descaracterizam qualquer diminuição de imputabilidade
.

Além disso, o
modus operandi
reiterado
evidencia
que os furtos não decorreram de impulso momentâneo, mas de atos sucessivos e meticulosamente planejados.

A ré selecionava vítimas específicas, todas mulheres de idade madura, que a contratavam como diarista;
angariava-lhes
confiança por meio de trato dócil e “lábia fácil”; conquistava o acesso irrestrito às residências; e, após ganhar livre circulação, subtraía joias e bens de alto valor em ocasiões distintas, valendo-se de estratégias de ocultação e dissimulação
,
inclusive utilizando cinta abdominal e sacolas duplas para retirar os objetos furtados
.

Tais condutas, reiteradas ao longo de meses, não guardam semelhança com o quadro de cleptomania, que se caracteriza, segundo a literatura médica e jurídica, por impulsos súbitos e irrefletidos de subtração de objetos de pequeno valor, sem motivação econômica. A apelante, ao contrário, agiu com método, premeditação e finalidade lucrativa, o que revela dolo consciente e plena autodeterminação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir o reconhecimento da
semi-imputabilidade
em hipóteses como a presente:

“A cleptomania, por si só, não enseja a exclusão da imputabilidade penal quando o laudo pericial conclui que o agente compreendia o caráter ilícito da conduta e podia se autodeterminar conforme tal entendimento.”
(STJ, AgRg no HC 609.143/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05/02/2021).

Reitere-se: o próprio comportamento da ré
-
negando os fatos a princípio, confessando-os parcialmente em juízo, e tentando justificar os furtos sob pretextos pessoais
,
demonstra autocrítica, consciência e cálculo, incompatíveis com estados patológicos de irresistibilidade.

Portanto, inexistindo qualquer elemento técnico ou fático capaz de infirmar o laudo oficial, não há que se falar em
semi-imputabilidade
nem em aplicação do art. 26, parágrafo único, do Código Penal. A apelante é plenamente imputável, e sua responsabilização integral é imperativo da justiça penal.

Quanto ao pleito subsidiário, a qualificadora do abuso de confiança, prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, deve ser
mantida
.

As provas constantes dos autos demonstram que a ré se valeu da credibilidade e da liberdade que lhe foram conferidas pelas vítimas para a prática dos furtos, explorando a confiança adquirida por meio da convivência prolongada e da habitualidade na prestação dos serviços.

A apelante trabalhava como diarista nas residências das vítimas, comparecendo com frequência, permanecendo sozinha nos imóveis e tendo acesso irrestrito aos cômodos e objetos pessoais.

A vítima
Ilessara
Dal
Agnol
Menezes afirmou que Jane trabalhou em sua casa por quase dois anos, possuía as chaves da residência e era tratada como pessoa de confiança, até que descobriu o desaparecimento de todas as suas joias.

A vítima Sirlei Lima
Bellincanta
contou que contratou a acusada por meio de uma agência
e também
lhe entregou as chaves, permitindo que ficasse sozinha enquanto viajava. Após o sumiço de suas pulseiras, percebeu o comportamento nervoso da ré e, mais tarde, ao saber da prisão dela, reconheceu seus bens na delegacia, sentindo-se traída pela confiança depositada.

A vítima
Idayana
Freitas Mendes destacou que, embora a acusada não possuísse chave da casa, tinha acesso irrestrito ao imóvel e permanecia desacompanhada durante a execução de suas tarefas.

A jurisprudência é firme em reconhecer que o abuso de confiança independe de vínculo formal de emprego. Basta que o agente se aproveite da credibilidade pessoal e do acesso facilitado para cometer o crime
:

“A qualificadora do abuso de confiança prescinde de vínculo empregatício formal, bastando a existência de relação pessoal de confiança entre o agente e a vítima.”
(STJ, AgRg no REsp 1.979.157/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/05/2023).

No caso concreto, a apelante não invadiu residências nem forçou fechaduras: entrou de forma legítima, porque era de confiança das vítimas, e usou essa posição para furtá-las. Essa conduta representa exatamente o que a lei busca punir com maior rigor
-
a traição da lealdade e a violação da boa-fé que deve existir nas relações pessoais e domésticas.

Portanto, comprovada a relação de confiança e o aproveitamento consciente dessa posição para a prática dos furtos, a qualificadora do abuso de confiança deve ser mantida, nos termos do art. 155, §4º, II, do Código Penal.

Por fim, a dosimetria da pena não comporta reparos.

O juízo de primeiro grau aplicou corretamente o método trifásico previsto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, observando com equilíbrio as circunstâncias judiciais e os critérios de individualização da sanção penal.

Na
primeira fase
, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A magistrada sentenciante examinou adequadamente cada vetor do artigo 59, concluindo que a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
e a
personalidade
da ré não extrapolavam os limites próprios ao tipo penal, e que as
circunstâncias
e
consequências
dos delitos não justificavam majoração da pena.

Na
segunda fase
, reconheceu-se, de forma correta, a atenuante da confissão espontânea, a qual, embora presente, não autoriza a fixação da pena
aquém
do mínimo legal, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231/STJ). A confissão foi valorada em benefício da ré, mas sem redução da pena a patamar inferior ao legalmente previsto.

Na
terceira fase
, ausentes causas legais de aumento ou de diminuição, as penas foram mantidas nos exatos termos fixados, resultando em sanção proporcional e suficiente à reprovação e prevenção dos crimes.

A fixação do regime inicial semiaberto mostrou-se adequada, em consonância com a quantidade de pena aplicada e com a gravidade concreta dos fatos, nos termos dos artigos 33 e 59 do Código Penal.

Ressalte-se que a ré praticou múltiplos furtos qualificados, contra vítimas distintas, o que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta e habitualidade delitiva.

A
pena de 40 dias-multa, fixada no mínimo legal, revela-se proporcional e alinhada aos parâmetros normativos vigentes.

Dessa forma, a sentença observou integralmente os critérios legais aplicáveis e a jurisprudência dominante, resultando em reprimenda justa, equilibrada e juridicamente irrepreensível, não havendo fundamento para qualquer modificação.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025